Tribunal: CARF
Processo: 12719.720086/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DECISÃO DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO PROCESSO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Há procedimento próprio para a apuração da origem e natureza das infrações ligadas à comercialização de mercadorias advindas do exterior. Imaginar que, no curso do processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL, fosse possível discutir novamente fatos apurados dentro de procedimento específico, com rito normativamente previsto, representaria não apenas a indevida reabertura de questão definitivamente julgada em âmbito administrativo, mas a própria usurpação de competência e desvirtuamento do modelo, eleito pelo legislador federal, para a apuração dos ilícitos aduaneiros. Considerando a precisa divisão de trabalhos estabelecida pelo legislador, injustificável a confusão de procedimentos com escopos bem definidos. No curso do processo de exclusão, inadmissível, pois, a reanálise de fatos e provas do processo de perdimento de mercadoria que lhe deu origem, cabendo apenas a análise de questões sobressalentes, relacionadas às normas de exclusão do SIMPLES NACIONAL.

Inteiro teor:
CSRF-T3
CSRF-T3 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
12719.720086/2015-78 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9303-014.360 – CSRF / 3a Turma Sessão de
Sessão de
19 de setembro de 2023 Recorrente
Recorrente
COMÉRCIO BATTISTI & MULLER LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
ANÁLISE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO PRÓPRIO. DECISÃO
DEFINITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NO PROCESSO DE
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
Há procedimento próprio para a apuração da origem e natureza das infrações
ligadas à comercialização de mercadorias advindas do exterior. Imaginar que,
no curso do processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL, fosse possível
discutir novamente fatos apurados dentro de procedimento específico, com rito
normativamente previsto, representaria não apenas a indevida reabertura de
questão definitivamente julgada em âmbito administrativo, mas a própria
usurpação de competência e desvirtuamento do modelo, eleito pelo legislador
federal, para a apuração dos ilícitos aduaneiros. Considerando a precisa
“divisão de trabalhos” estabelecida pelo legislador, injustificável a confusão de
procedimentos com escopos bem definidos. No curso do processo de exclusão,
inadmissível, pois, a reanálise de fatos e provas do processo de perdimento de
mercadoria que lhe deu origem, cabendo apenas a análise de questões
sobressalentes, relacionadas às normas de exclusão do SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Josefovicz Belisario (suplente convocada), Vinicius Guimaraes, Semíramis de Oliveira Duro,
Gilson Macedo Rosenburg Filho, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Cynthia Elena de Campos
(suplente convocada), Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.720086/2015-78
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720086/2015-78

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pelo sujeito passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no. 1401-005.092, assim ementado, na parte que
interessa à presente análise:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO DE DESCAMINHO
OU CONTRABANDO.
Verificado o exercício de atividade relativa a comércio de mercadorias objeto de
descaminho, faz-se mister a exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir do
mês em que incorridas, impedindo nova opção pelos 3 (três) anos-calendário
subsequentes, a teor do disposto no art. 29 da Lei Complementar no 123/2006,
regulamentada pelo art. 76 da Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011.

Em seu Recurso Especial, o sujeito passivo suscita divergência interpretativa
quanto à questão de saber se a pena de perdimento de mercadorias – aplicada em outro processo
administrativo em que se verificou a revelia - seria suficiente para ensejar a exclusão do regime
simplificado de tributação (SIMPLES NACIONAL) ou se, para tal exclusão, caberia à autoridade
fiscal a prova da prática do ilícito previsto no art. 29, inciso VII da Lei Complementar no 123/2006 -
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Aponta, como paradigma, o
Acórdão no. 1201-003.900.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese,
que deve ser negado provimento ao recurso especial.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
Do conhecimento
O recurso deve ser conhecido, nos termos do despacho de admissibilidade.
Do mérito
Em resumo, a controvérsia gira em torno de saber se a procedência das
mercadorias, objeto de pena de perdimento em outro processo administrativo, no qual se
configurou a revelia da recorrente, pode ser demonstrada no presente processo, para fins de
invalidar o ato de exclusão do SIMPLES NACIONAL.
Sobre tal questão, o acórdão recorrido parte do pressuposto de que a comprovação
da procedência das mercadorias circunscreve-se ao processo que cuidou da pena de perdimento,
não cabendo questionamentos, no presente processo, sobre o mérito daquele outro.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720086/2015-78

A recorrente diverge de tal entendimento. Sustenta que não houve comprovação
da ocorrência de ilícito – qual seja, a de comercialização de mercadorias objeto de contrabando e
descaminho -, no âmbito do processo de exclusão do SIMPLES NACIONAL. Salienta que
trouxe documentos que comprovariam a regularidade das importações. Assinala que não houve,
no processo de perdimento, investigação profunda, que os elementos ali coligidos não permitem
conclusão segura sobre contrabando ou descaminho das mercadorias. Aduz que o ato de
exclusão deve ser cancelado.
Diversamente do que entende a recorrente, penso que a discussão acerca da
procedência das mercadorias está restrita ao processo administrativo no. 12719.720082/2015-90,
o qual teve como escopo a específica apuração de comercialização de bens objeto de descaminho
ou contrabando: caberia à recorrente, no processo próprio, apresentar provas da origem das
mercadorias.
Entendo que o presente processo, que tem como objeto restrito a análise dos
requisitos para exclusão do SIMPLES NACIONAL, não se estende ao campo de análise do outro
processo administrativo de apuração de contrabando e descaminho, levado à cabo pela
autoridade aduaneira, em rito próprio e com competência delimitada em diversos instrumentos
normativos, entre os quais, podemos citar os dispositivos a seguir transcritos, extraídos do
Regulamento Aduaneiro:
(...)

Art. 774. As infrações a que se aplique a pena de perdimento serão apuradas
mediante processo fiscal, cuja peça inicial será o auto de infração acompanhado
de termo de apreensão e, se for o caso, de termo de guarda fiscal (Decreto-Lei
no 1.455, de 1976, art. 27, caput).
§ 1o Feita a intimação, pessoal ou por edital, a não-apresentação de impugnação no
prazo de vinte dias implica revelia (Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 27, § 1o).
§ 2o Considera-se feita a intimação e iniciada a contagem do prazo para impugnação
quinze dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3o A revelia do autuado, declarada pela autoridade preparadora, implica o
envio do processo à autoridade competente, para imediata aplicação da pena de
perdimento, ficando a mercadoria correspondente disponível para destinação,
nos termos dos arts. 803 a 806.

(...)

Art. 689. Aplica-se a pena de perdimento da mercadoria nas seguintes
hipóteses, por configurarem dano ao Erário (Decreto-Lei no 37, de 1966, art.
105; e Decreto-Lei no 1.455, de 1976, art. 23, caput e § 1o, este com a redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002, art. 59):
(...)
IX - estrangeira, encontrada ao abandono, desacompanhada de prova do pagamento
dos tributos aduaneiros;
X - estrangeira, exposta à venda, depositada ou em circulação comercial no
País, se não for feita prova de sua importação regular;
(...)
XX - importada ao desamparo de licença de importação ou documento de efeito
equivalente, quando a sua emissão estiver vedada ou suspensa, na forma da
legislação específica;
Como se vê, há procedimento próprio para a apuração da origem e natureza das
infrações ligadas à comercialização de mercadorias advindas do exterior. Imaginar que, no
presente processo, pudéssemos discutir novamente fatos apurados dentro de procedimento
específico, com rito próprio normativamente previsto, representaria não apenas a indevida
reabertura de questão definitivamente julgada em âmbito administrativo, mas, ainda, a própria
usurpação de competência e desvirtuamento do modelo, eleito na legislação federal, para a
apuração dos ilícitos aduaneiros, em especial para a verificação da procedência de mercadorias
expostas à venda, depositadas ou em circulação comercial no país.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720086/2015-78

Há, portanto, por um lado, procedimento específico, com rito próprio e
competência delimitada, para a apuração de eventuais ilícitos administrativos na esfera do
comércio exterior, em especial, de contrabando e descaminho, e, por outro lado, procedimento
administrativo próprio de exclusão do SIMPLES NACIONAL, que em nada se confunde com o
primeiro, mas que dele pode decorrer, quando da ocorrência da hipótese prevista no art. 29,
inciso VII, da Lei Complementar no 123.
Veja-se, nesse aspecto, que o processo de exclusão do SIMPLES é instaurado pela
representação da autoridade aduaneira responsável pelo procedimento de verificação de
procedência das mercadorias estrangeiras comercializadas, tendo como fundamento expresso, em
seu ato normativo de exclusão, as conclusões fáticas alcançadas no processo de perdimento.
Observe-se que há uma precisa “divisão de trabalhos”, revelando-se, ao meu ver,
injustificável a confusão de procedimentos precisamente definidos pela legislação federal.
Assim, no curso do presente processo, revela-se inadmissível a reanálise de fatos já
definitivamente assentados no âmbito do processo administrativo próprio: no presente processo, não
há que se discutir o mérito do processo que lhe deu fundamento, mas apenas eventuais questões
específicas que sejam relacionadas estritamente às normas de exclusão do SIMPLES
NACIONAL.
Ainda como razões de decidir no presente voto, transcrevo as considerações do
Conselheiro Fernando Brasil, em declaração de voto, por ocasião do Acórdão no. 9101-005.536,
de 15/07/2021:
(...)
Entretanto, quanto ao mérito, peço vênia para discordar do bem fundamentado voto.
Conforme relatado, nos presentes autos discute-se a exclusão do contribuinte do
Simples Nacional em razão da comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho.
Para o ilustre Conselheiro Relator, “não houve qualquer prova, cabal e definitiva,
que a Contribuinte praticou a comercialização de mercadorias objeto de contrabando
ou descaminho”.
Ocorre que o Ato Declaratório Executivo de exclusão do contribuinte do Simples
Nacional foi emitido em razão do que ficou consolidado no processo administrativo
no 13971.724384/2014-28, no qual, após lavratura de Auto de Infração com
apreensão mercadorias, o contribuinte, devidamente intimado, foi considerado revel.
Em razão da definitividade do Auto de Infração lavrado, assim como da aplicação da
pena de perdimento das mercadorias apreendidas, a Representação Fiscal para Fins
Penais de que trata o processo no 13971.722091/2015-97 foi encaminhada ao
Ministério Público Federal, comunicando ao Parquet a “ocorrência de fatos que, em
tese, configuram crime de Descaminho, definido pelo art. 334 do Código Penal”.
Considerando-se que o inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123/20061
elenca como razão suficiente para exclusão do Simples Nacional o ato de
“comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho”, não se exigindo
condenação ou qualquer outras consequências para que a exclusão seja realizada,
entendo que a matéria encontra-se definitivamente decidida no âmbito
administrativo, não mais cabendo sua rediscussão nos presentes autos.
Admitir-se a análise dos fatos tratados em outro processo administrativo, com a
devida vênia, abre a possibilidade, em tese, de termos decisões conflitantes sobre os
mesmos fatos. Explico.
No caso concreto, o contribuinte não se defendeu no processo relativo ao Auto de
Infração e em que foi aplicada a pena perdimento de bens apreendidos, mas poderia
tê-lo feito.
A possibilidade de análise das provas ou circunstâncias que redundaram nas
penalidades aplicadas no processo principal (com decisão definitiva no âmbito
administrativo) ser analisada em processo decorrente possibilita, em tese, que, sobre
os mesmos fatos, hajam decisões conflitantes no âmbito administrativo, não
passíveis de uniformização de entendimento, o que, com as escusas devidas aos que
pensam em sentido contrário, demonstra a incorreção do procedimento adotado.
Por essas razões, encaminhei, em primeira votação, por conhecer e negar
provimento ao Recurso Especial.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720086/2015-78

Vencido nessa primeira rodada de votos, na sequência, encaminhei meu voto por
CONHECER do Recurso Especial, e, no mérito, por DAR-LHE provimento parcial
com retorno dos autos à turma a quo para exame das provas apresentadas pelo
contribuinte quanto à suposta inocorrência de venda de mercadorias objeto de
descaminho.
Por fim, ainda como razões suplementares de decidir, adoto os fundamentos a
seguir transcritos, extraídos do voto vencedor do aresto recorrido:
(...)
Como vimos no Relatório, a Recorrente não se conformou com o indeferimento de
sua manifestação de inconformidade ao Ato Declaratório de Exclusão do SIMPLES
NACIONAL. Apenas para relembrar, a exclusão se deu por força da constatação,
por parte da Autoridade Fiscal, da prática de comércio de mercadorias estrangeiras
introduzidas irregularmente no território nacional, tendo a Contribuinte incorrido na
prática de descaminho, conforme o descrito no Auto de Infração de e-fls. 54/61.
Não houve impugnação ao Auto de Infração, razão pela qual a Autoridade
Administrativa decretou a pena de perdimento às mercadorias apreendidas e editou o
ADE de e-fls. 67.
Prefacialmente, o recurso voluntario acusa a nulidade da decisão recorrida haja vista
que, ao seu sentir, não teria se manifestado a respeito das notas fiscais juntadas aos
autos às e-fls. 111/193 , que fundamentariam algumas das mercadorias apreendidas,
bem assim teria se pautado em presunção equivocada de que a decretação da pena de
perdimento ocasionada pela não impugnação do auto de apreensão impediria
qualquer discussão acerca da conduta excludente. Argui, neste ponto, ter havido
ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, além de ferimento ao
princípio da verdade material.
Sem razão a Recorrente. Abaixo reproduzo os termos da decisão recorrida e faço os
meus comentários em sequência:
No caso concreto, a fiscalização aduaneira lavrou Auto de Infração com
apreensão de mercadorias, após constatação de que havia no estabelecimento
da empresa mercadorias de procedência estrangeira não acobertada por
documentação fiscal que comprovasse a sua regular importação. Os termos
do mencionado auto de infração não foram contestados à época, tanto que a
autoridade aduaneira lavrou o termo de revelia e declarou a pena de
perdimento da mercadoria. Ficou configurada a tese de que a mercadoria foi
importada clandestinamente, e, logo, passível da aplicação da pena de
perdimento (descaminho). Assim, não cabe mais recurso na esfera
administrativa.
Neste aspecto, deveria o contribuinte ter apresentado suas razões no prazo de
impugnação do auto de apreensão das mercadorias. Deixando de fazê-la
tempestivamente, opera-se a preclusão temporal. Assim, no presente
julgamento, não nos cabe analisar questões de mérito a respeito do auto de
infração e termo de retenção lavrados, portanto, descabe qualquer
acolhimento de pedidos referentes ao cancelamento do auto de infração e
consequente apreensão de mercadorias.
Cumpre observar no caso presente que a aplicação da pena de perdimento
sobre as mercadorias apreendidas implica considerar que tais mercadorias
ingressaram no País irregularmente, mediante contrabando ou descaminho,
de maneira que tais circunstâncias preenchem integralmente o que a norma
definiu hipoteticamente como infração passível de exclusão de oficio da
empresa do Simples Nacional.
A decisão recorrida, apesar de bastante sucinta, pontuou com muita
objetividade que as questões de mérito relativas à autuação e a decretação da
pena de perdimento foram alcançadas pela preclusão a partir da decretação da
revelia, por parte da Autoridade Administrativa, haja vista o transcurso in
albis do prazo para a impugnação da autuação que culminou com o perdimento
das mercadorias apreendidas.
É pacífico o entendimento, tanto no processo administrativo como no judiciário, de
que a decisão sendo devidamente motivada e fundamentada, não há que se falar em
omissão, mesmo que não tenham sido abordados todos os pontos trazidos pela
defesa.
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720086/2015-78

Portanto, conforme se depreende, ainda que o acórdão recorrido não tenha apreciado
todos os argumentos aduzidos pela Contribuinte em seu recurso voluntário, não se
configura, necessariamente, omissão no julgado, pois, o órgão julgador não está
obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela contribuinte se por outros
motivos tiver firmado seu convencimento.
No caso, os “outros motivos” que levaram a Autoridade Julgadora a quo a não se
pronunciar a respeito das notas fiscais que, segundo a Recorrente, supririam a
comprovação da regular entrada das mercadorias no estabelecimento, seriam
justamente a desistência de contestar administrativamente a autuação e o
perdimento dos bens. Por isso, não há que se falar em ofensa às garantias do
contraditório e da ampla defesa, além de ferimento ao princípio da verdade material,
pois tais garantias foram efetivamente oferecidas à Contribuinte no tempo certo; por
sua própria conta, sabe-se lá por quais motivos, a Recorrente optou por não
impugnar o auto de infração e o ato de perdimento. Assim, deve responder por
seus atos na forma da legislação aplicável, no caso, as regras atinentes ao
processo administrativo fiscal.
Ao não se opor ao Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias, a Contribuinte qualificou os fatos que culminaram com o
perdimento das mercadorias apreendidas como incontroversos.
Ademais, as alegações de que a Fiscalização não teria aceito notas fiscais por conta
da discriminação genérica das mercadorias e/ou por terem sido emitidas há mais de
05 (cinco) anos não se sustenta, pois não há nenhuma indicação nos autos de que
isso tenha realmente acontecido ou sido utilizado pela Autoridade Fiscal como
motivo para manter a apreensão de parte das mercadorias retidas. Nenhum
documento constante dos autos indica tal situação. A estratégia da Recorrente é
bem clara ao tentar reabrir a discussão acerca do mérito da
autuação/apreensão/perdimento, o que já vimos não ser possível neste iter
processual.
Assim, vejo que a comercialização de mercadorias objeto de descaminho está
comprovada além de qualquer dúvida razoável, razão pela qual as alegações da
Recorrente de que haveria a necessidade de se rever a própria autuação são
completamente insubsistentes.
Por todo o exposto, nego provimento à alegação de nulidade da decisão recorrida.
A exclusão do Simples Nacional, no presente caso, é regida pelo art. 29 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, foi regulamentada pela
Resolução CGSN no 94, de 29/11/2011, aqui reproduzida no trecho pertinente:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (efeitos: a partir de 01/07/2007)
I – verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
(...)
VII – comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três)
anos-calendário seguintes.
Resolução CGSN 94/2011:
Art. 76 A exclusão de ofício da ME ou EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses: (Lei
Complementar n o 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e §1o)
(...)
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
(...)
§ 2 o O prazo de que trata o inciso IV do caput será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que
induza ou mantenha a fiscalização em erro .......
(...) (original sem grifos)
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.360 - CSRF/3a Turma
Processo no 12719.720086/2015-78

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, observa-se que a comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho enseja a exclusão do Simples
Nacional com efeitos a partir do mês da ocorrência do evento. Além disso, aplica-se
a penalidade do impedimento ao Simples Nacional por três anos consecutivos.
Portanto, não tem fundamento a arguição de que os efeitos da exclusão deveriam se
dar somente a partir do mês subsequente à edição do ADE por uma razão muito
simples: trata-se, no caso, de aplicação literal do disposto no art. 29, § 1o, da Lei
Complementar no 123/2006 e art. 76, inc. IV da Resolução CGSN no 94/2011.
Com relação às alegações que tenham por objeto possível infringência a normas
constitucionais resolvem-se pela aplicação da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, aliado ao disposto no art. 45, inc. VI, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, que estabelece a obrigatoriedade dos
Conselheiros de observar os enunciados das Súmulas emanadas deste Colegiado,
não há outro caminho a não ser afastar arguições dessa espécie, deixando de
conhecê-las.
Quanto à sua manutenção no SIMPLES, por tudo o que foi exposto neste voto, é
pedido que se nega provimento, por seus próprios fundamentos.

Conclusão
Diante do acima exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 304
DF CARF MF
Original